Tribunal: TJDFT
Processo: 0004702-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES CRIMINAIS. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ATINGIDAS PELO PRAZO DEPURADOR DE CINCO ANOS. REPERCUSSÃO GERAL. RE 593.818. MANUTENÇÃO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS E RÉU PRIMÁRIO COM APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Conforme precedentes desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, as condenações atingidas pelo prazo depurador de cinco anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, embora não possam ser sopesadas para fins de reincidência, podem ser consideradas para avaliar os antecedentes penais.
2. A matéria discutida encontra-se pendente de julgamento sob a sistemática da repercussão geral na Suprema Corte, RE 593.818, da Relatoria do Ministro Roberto Barroso. Assim, a Primeira Turma da Corte Constitucional firmou jurisprudência no sentido de que "Diante da existência de precedentes em ambos os sentidos, e forte na ausência de definição da matéria pelo Plenário da Corte, a decisão que opta por uma das correntes não se qualifica como ilegal ou abusiva, âmbito normativo destinado à concessão de habeas corpus de ofício." (HC 132120 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 06/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2017 PUBLIC 06-03-2017).
3. A valoração negativa de uma circunstância judicial ao réu primário, aliada ao quantitativo de pena inferior a 4 (quatro) anos, não justifica a imposição do regime semiaberto, devendo ser fixado o regime aberto para o cumprimento da pena.
4. A reiteração em crimes patrimoniais, mesmo após o réu ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em duas condenações anteriores, indica que o benefício não provocou qualquer efeito pedagógico em seu íntimo, sendo incabível o seu deferimento com base no artigo 44, inciso III, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e provido parcialmente.